Tribunal: TJES
Processo: 0000540-95.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000540-95.2020.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SERJEI PAULINO FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000540-95.2020.8.08.0051

APELANTE: SERJEI PAULINO FERREIRA, CLEBSON SANTOS MEDINA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SIRLEI PAULINO FERREIRA e CLEBSON SANTOS MEDINA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal de Pedro Canário
, que considerou o réu SIRLEI como incurso na figura tipificada no
artigo 33, §4°, da Lei n.º 11.343/2006
, condenando-o à pena de 5 anos e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. CLEBSON foi considerado como incurso no delito tipificado no
artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06,
condenando-o a uma pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, sendo fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Os recorrentes sustentam não haver prova suficiente para a condenação, pugnando pela desclassificação da conduta para posse de droga para uso próprio. Ademais, requereram a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Como foi narrado na denúncia, no dia 07/09/2020, os Recorrentes foram presos em flagrante na Avenida Salvador, em Pedro Canário, quando policiais abordaram o veículo Fiat Uno e aos seus ocupantes, sendo encontradas
1 porção de maconha
e
1 embrulho em plástico com cocaína e crack
, prensada em forma de tijolo para fins de comercialização, bem como a quantia de R$240,00 reais.

Consta nos autos também que, durante as diligências, os militares perceberam ligações insistentes aos corréus, identificadas como "Corretor" e o corréu Flavio ao ser indagado
afirmou que "Corretor" é o responsável em fazer o "corre" (entregador) da droga entre Mucuri/BA e o Assentamento Beija-Flor, situado no município de Mucuri/BA.

O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da droga (folhas 31 e 38), com laudo de exame químico positivo (folhas 134), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Embora o réus
tenham negado a prática delitiva e afirmado que não tinham conhecimento da existência das drogas dentro do veículo
, a oitiva do policial militar
Osvaldo da Silva Lopes (folhas 10/10-v)
em sede policial, foi esclarecedora ao dizer que:

[..] deparou-se com um veículo Fiat uno branco Placa GXA 4453, na contra mão da via; De imediato juntamente com sua dupla SD MA CIEL realizamos cerco tático e abordagem do veículo, o condutor identificou-se como KLEBER SANTOS MOUTINHO e carona CLEITON SILVA DE SOUZA, no banco de trás estava SIRLEI PAULINO FERREIRA e FLAVIO A GUIAR MAGNO; De posse dos conduzidos nada de irregular fora encontrado, a seguir fora feita busca no veículo, o declarante realizou a busca, encontrou no porta luvas 01 (um) pote de plástico com aproximadamente um terço da sua capacidade com substância análoga a maconha e 01 (um) embrulho em plástico com substancia análoga a cocaína prensada e R$ 245,00 reais em espécie (7 notas de 20 reais, 9 notas de 10 reais e 3 notas de 5 reais), a localização da droga foi presenciada pelo SD MA CIEL; Isto posto ao perguntar de quem seria a droga e o dinheiro Flavio A guiar Magno, assumiu propriedade da "maconha" e do dinheiro; Enquanto que KLEITON SILVA DE SOUZA disse que é o dono da "cocaína", a dupla se dizia do município de Mucuri/BA; Após as ligações insistentes no aparelho celular do Flavio Aguiar Magno, de uma pessoa de alcunha "CORRETOR", FLAVIO disse que "ele é responsável por fazer o "corre" (entregador) da droga entre Mucuri — Bahia e o assentamento Beija Flor", Somente SIRLEI não assumiu sua participação em nada; [...]

Por sua vez, o policial militar
Maciel Buzatto Zordenoni (folhas 11)
, em sede policial, também corroborou com a versão supracitada, ao afirmar:

[...] que ciente do teor do BU: 43128526, e, novamente, reitera QUE: No dia de hoje sete de setembro de dois mil e vinte, o depoente faz dupla com CB LOPES, confirma a versão apresentada pelo CABO PM, acresce que FLAVIO AGUIAR MAGNO, que assumiu a propriedade da "maconha e do dinheiro" disse que a droga seria para uso, se dizendo usuário da "erva' [..]

Em juízo (às folhas 226),
ambas as testemunhas confirmaram as declarações prestadas anteriormente. Inclusive, as autoridades policiais acrescentaram que
foi possível perceber que todos os indivíduos que estavam no veículo se conheciam e sabiam da existência das referidas substâncias no interior do veículo, eis que nenhum deles demonstrou surpresa ao serem as mesmas encontradas.

Quanto à validade dos testemunhos de policiais, este Tribunal já se posicionou a respeito. Vejamos:

A jurisprudência deste E. TJES, bem como do C. STJ são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos policiais que realizam a prisão em flagrante do acusado, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. Autoria delitiva confirmada pelas provas orais colhidas. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021180068641, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019).

A
quantidade e modo de conservação
das drogas apreendidas em poder dos réus não permitem a compreensão de que
se destinavam ao próprio consumo
.
A quantidade de droga embalada, encontrada juntamente com

a quantia de R$ 240,00, em espécie, no interior do veículo, além do fato de haver ligações telefônicas insistentes aos corréus, no momento da abordagem, de um terceiro chamado “CORRETOR”, identificado pelo corréu Flávio, como o “responsável em fazer o corre (entregador da droga) entre Mucuri/BA e o Assentamento Beija-Flor”

são provas de que a droga destinava-se ao tráfico.
Ademais, sabe-se que a quantidade de droga não é o único elemento para se verificar a destinação da droga, tal como previsto no artigo 28, §2º, da Lei 11343/06: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
"

Portanto, todas as circunstâncias acima destrinchadas, corroboradas pelo depoimento dos policiais prestados em sede judicial e extrajudicial, autorizam a formação do juízo condenatório.

Quanto à pena, incabível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, uma vez que a pena de reclusão imposta, impede a aplicação da benesse, por disposição expressa do art. 44, inciso I do CP,
in verbis
:

As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade
não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo (grifo nosso).

Sendo assim,
conheço recurso para, na esteira do parecer ministerial, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
As circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, bem como as provas produzidas em sede inquisitorial e judicial demonstram de forma indene de dúvidas que os atos praticados pelos réus apelantes amoldam-se perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, e não ao art. 28 do mesmo diploma legal.

3.
Não há que se falar em aplicação de pena restritiva de direitos quando a pena aplicada supera o patamar de 04 anos. Inteligência do art. 44, I do CP.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.